Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. EMISSÃO DE BOLETO POR MEIO NÃO OFICIAL VIA APLICATIVO DE WHATSAPP. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso Inominado interposto pela parte ré em face dea sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar o réu a ressarcir ao autor o valor de R$ 2.928,77 (dois mil, novecentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos), referente a valores indevidamente cobrados e pagos.
2. Na origem, a parte autora ajuizou ação indenizatória em desfavor do réu BANCO VOTORANTIM S.A, ao fundamento de que estava com duas prestações de seu financiamento em aberto, tendo recebido, em 01/07/2022, um telefonema da requerida com proposta de pagamento no valor de R$ 3.134,00. Após a ligação, recebeu mensagem por whatsapp com nova oferta de desconto em relação ao débito, qual seja, R$2.928,77, recebendo, na sequência, um boleto com os dados de identificação do requerido. Somente em 07/.07/.2022 tomou conhecimento de que o novo boleto era uma fraude, uma vez que a parte ré mantinha as cobranças do valor aberto. Pugnou pela condenação da requerida a restituir os valores pagos pelo boleto indevidamente gerado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na responsabilidade objetiva do fornecedor pelo fato do serviço. Em suas razões recursais, a iInstituição financeira afirmou ter sido o requerente quem iniciou a conversa com o fraudador. Alegou não responder pela idoneidade do site falso e malicioso pela segurança de referido site ou qualquer produto ou serviço por ele oferecido, ou ainda por tratativas efetuadas supostamente através desta página na internet que claramente não é do banco réu, se é que foi essa a forma de obtenção do boleto. Aduziu que embora detenha responsabilidade objetiva decorrente do risco do empreendimento, inexiste nos autos qualquer indício mínimo de que os dados obtidos pelo fraudador tenham sido efetivamente obtidos através da instituição financeira demandada. Destacou que o destinatário da quantia não foi o recorrente, pois o comprovante de pagamento evidencia claramente que o destinatário do pagamento é pessoa diversa da parte requerida, inclusive tendo como emissor Banco diverso, não tendo o valor, por isso, sido destinado à quitação da parcela do financiamento. Sustentou não ter havido nenhuma falha na segurança da informação, a qual, para evitar fraudes, pede o dia de vencimento da parcela para poder identificar qual parcela o cliente gostaria que emitisse a segunda via, a data de nascimento do mesmo, e ainda encaminha uma mensagem para o celular cadastrado. Não se questiona o nome completo do cliente, tampouco número do contrato, pois são informações já existentes no Banco de Dados. Não há redirecionamento para qualquer whatsapp, ficando evidente a culpa exclusiva do consumidor por ter fornecido os dados para emissão do boleto. Requereu o provimento do recurso para que fossem julgados improcedentes os pedidos contidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. Apesar da aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor;, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não sendo suficientes os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso.
7. No caso concreto, a parte autora não comprovou em qual site obteve o número de whatsapp pelo qual recebeu o boleto fraudulento e nem sequer forneceu o número de telefone supostamente utilizado como canal institucional de comunicação entre a parte requerida e seus consumidores. Ausentes, assim, indícios de que a autora tenha sido direcionada para o fraudador pela iInstituição financeira. De se observar que no sítio eletrônico da instituição bancária constam canais de comunicação oficiais.
8. Observa-se do narrado e dos "prints" das conversas por aplicativo juntados aos autos ter sido o próprio autor quem iniciou a conversa, não havendo nos autos explicação sobre como ele teria chegado a este suposto contato oficial do banco. Somada à falta de cuidado na emissão do boleto por meio não oficial, a parte autora ainda efetuou pagamento de boleto cujo beneficiário de destino dos valores é divergente do banco credor do contrato entabulado.
9. Trata-se de fraude perpetrada por terceiro, a qual se consumou por culpa exclusiva do consumidor, não restando demonstrada falha na prestação do serviço a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da sSúmula 479 do STJ. Houve o rompimento do nexo causal - portanto, não se caracteriza o dever de indenizar por parte da iInstituição financeira danos materiais ou morais.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.